Tribunal: TJDFT
Processo: 0761167-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTES ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 daLei9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo na implantação do reajuste salarial escalonado previsto para setembro//2015, bem como a condenação em obrigação de pagar quantia certa relativa às diferenças pretéritas. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou liminarmente os pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Nulidade de sentença. Ausência de fundamentação. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual. O sentenciante abordou todas as questões necessárias para formar o seu convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita.
4 – Reajuste escalonado. Dotação prévia. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei Distrital n. 5.105/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Reajuste da parcela de setembro de 2015 e cobrança e valores pretéritos. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão naLeide Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF).
5 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela autora. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO).
6 – Distinção. O recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que se funda, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado.
7 – Fato novo. Inocorrência. A alegação do recorrente de que há fato novo capaz de modificar o entendimento desta Turma sobre o tema em apreciação não se sustenta. Na ADI 6990 MC, ajuizada pelo Governo do Distrito Federal, visando ao reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 17, inciso I e o Anexo VII, da Lei Distrital 5.105/2013, que trata do reajuste escalonado dos vencimentos da carreira do magistério do Distrito Federal, relativa à parcela vencível em setembro/2015, o relator apenas indeferiu a medida cautelar que visava à suspensão dos efeitos da norma e ao sobrestamento dos processos que envolviam a matéria, entendendo não estar presente o perigo de dano a justificar a medida, diante do tempo de vigência da norma. Não houve enfrentamento da questão de fundo. De outra parte, a eventual disponibilidade de recursos para pagamento do reajuste dos servidores então previsto para 2015 não retira a obrigatoriedade de existir a dotação orçamentária específica, sob pena de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal e das normas orçamentárias.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente vencido arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que atento às circunstâncias do caso e em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento, bem como diante do aspecto repetitivo da questão em causa que repercute no trabalho do advogado e da repetição de questões reiteradamente submetidas aos tribunais, fixa-se o valor de R$300,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
E